Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou ao réu/recorrente que proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os vencimentos do autor, condenou ainda o Distrito Federal a pagar ao autor quantia de R$ 483,92 (cinco mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos descontos dos meses de 09/2020 a 12/2020.

2. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedente (Acórdão n.958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais).

3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II).

4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), tendo em vista a ausência de prejuízo do erário.

5. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao autor/recorrido os valores pagos a esse título, desde a expressa renúncia, conforme consignado em sentença.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 500,00, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.

7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.